Tribunal: CARF
Processo: 15771.720440/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.720440/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.542 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
DEVIR LIVRARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR
QUE
SE
CONFUNDE
COM
O
MÉRITO.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1).
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (súmula CARF no 1). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.540, de 27 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 15771.720809/2019-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.720440/2016-07
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720440/2016-07

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Entende a Fiscalização que a mercadoria importada mediante o rol de DIs às fls. [...],
descrita como "impressos ilustrados YU-GI-OH", foi erroneamente classificada no
código NCM 4901.99.00 (outros livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em
folhas soltas), uma vez que a classificação correta seria 9504.40.00 (cartas de jogar),
lançando a multa por erro de classificação, os tributos II, IPI, PIS/Pasep-importação e
Cofins-importação, juntamente com multa de ofício e juros de mora (autos de infração
às fls. [...]).
Porém, a própria Fiscalização relata que o interessada ingressara, antes do lançamento,
com a ação 0027114-10.2009.4.036100/SP na 19a Vara Federal para que fosse
reconhecido, em relação àquela mercadoria, o direito à imunidade para livros quanto aos
impostos prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal, e a ação 0020039-
75.2013.401.6100/SP na 8a Vara Federal para que se reconhece o direito à alíquota zero
em relação às contribuições prevista na Lei 10.864/2004, art. 8o, §12, XII. (Leia-se Lei
10.865/2004 – Grifos meus).
3. Em sua impugnação às fls. [...], o interessado requer que o lançamento seja declarado
nulo alegando que, (a) quanto aos impostos, obteve decisão favorável no sentido de que
a mercadoria tem natureza de livro, sendo alcançada, assim, pela imunidade
constitucional, e que, (b) quanto à contribuições, a exigibilidade estaria suspensa por
força de depósito judicial integral.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pelo não
conhecimento da manifestação de inconformidade do contribuinte.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
não ser o caso de concomitância, requerendo a nulidade do auto de infração e subsidiariamente a
suspensão da exigibilidade do crédito atinente à multa regulamentar, até o deslinde processual
final do processo n.o 0020039-75.2013.4.03.6100, onde se discute a incidência da alíquota zero
do pagamento do pis e cofins sobre os cards yu-gi-ho, bem como o direito de classificá-los na
ncm n.o 4901.99.00
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, contudo
dele não tomo conhecimento em razão da concomitância que se apresenta
com outra demanda judicial, conforme abaixo será exposto.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720440/2016-07

A preliminar arguida trata existência de concomitância, que em verdade é
matéria afeta ao mérito, quando oportunamente será tratada.
O recorrente requer que o auto de infração seja anulado em razão de
haver decisão transitada em julgado que reconhece a imunidade das
mercadorias por ele comercializadas, contudo verifico que não há no
lançamento qualquer vício descrito no artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de
19721, sendo pertinente tratar no mérito a matéria alegada na defesa.
Conforme consta no relatório o processo trata de lançamento relativo a
auto de infração em razão de erro na classificação fiscal de mercadoria
comercializada pela recorrente. Entende a fiscalização que os “cards Yu-
Gi-Hu” se enquadram no NCM 9504.40.00 (cartas de jogar), enquanto
que a fiscalizada declarou a classificação na NCM n.o 4901.99.00 (outros
livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas).
Em sua defesa a recorrente alega que a classificação na NCM n.o
4901.99.00 (outros livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em
folhas soltas) esta correta porque assim obteve decisão judicial, transitada
em julgado, no processo n.o 0027114-10.2009.4.036100/SP que garante a
imunidade para livros quanto aos impostos prevista no art. 150, VI, "d",
da Constituição Federal.
Ocorre que no que se refere as contribuições sociais o processo judicial
n.o 0020039-75.2013.401.6100/SP, ainda esta em andamento no Superior
Tribunal de Justiça, REsp no 1743497 / SP(2018/0124112-4), sendo o
status atual “conclusos ao Min. Humberto Martins (Relator) – pela SJD
(51) desde o dia 13/10/2022. (Consulta Processual realizada em
17/05/2023)

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720440/2016-07

A delegacia Regional de Julgamento entendeu que o presente processo é
afetado pela concomitância e assim proferiu seu voto:
4. É evidente que o presente PAF e as referidas ações judiciais abordam a mesma
questão: é a mercadoria em tela passível de ser classificada como livro? Da
resposta a esta pergunta dependem as decisões quanto à não-incidência do II e do
IPI e da incidência de alíquota zero do PIS/Pasep e da Cofins.
5. Resta claro, portanto, a configuração da concomitância total em vista da
coincidência de objetos, implicando renúncia à discussão na esfera
administrativa, devendo ser declarada, nesta esfera, a definitividade do
lançamento aos valores principais dos tributos e à multa por erro de
classificação, por força do itens 21(a) e (e) do Parecer Normativo Cosit no
7/2014.
6. Note-se que não houve expressa contestação da multa de ofício nem dos juros
moratórios. Logo, têm-se tais matérias como não impugnadas, conforme o art. 17
do Dec. 70.235/1972.
7. Assim, VOTO por não conhecer da impugnação, mantendo o crédito lançado,
declarando sua definitividade no âmbito administrativo.
Em sede recursal o contribuinte alega não haver concomitância e
fundamenta a sua defesa nos seguintes termos:
“O que existe, na verdade, é um processo judicial onde se discute a aplicação da
Alíquota Zero de PIS e COFINS sobre Cards Yu-Gi-Ho, processo n.o
0020039-75.2013.403.6100, ajuizada perante a 8a Vara Cível da Justiça Federal
de São Paulo, pendente de julgamento de Recurso Especial no STJ (RE
1743497) apresentado pelo ora Recorrente, bem como do Agravo Denegatório de
Recurso Extraordinário, observada a faculdade reconhecida à Recorrente de
depositar judicialmente os valores correspondentes as contribuições, onde
também se busca o direito de classificar as mercadorias na NCM 4901.99.00, por
equiparação a livros, em consonância com a decisão judicial transitada em
julgado no dia 01/03/2016, nos autos da Ação Declaratória n.o 0027114-
10.2009.403.6100, que lhes reconheceu a benesse constitucional da
imunidade.
Dentro desse contexto fático verifica-se que a lide versa sobre o fato da
Recorrente ter declarado a mercadoria em NCM diversa daquela que a
fiscalização entende por adequada e ela, Recorrente. Assume que assim o
fez porque obteve decisão judicial que garante a imunidade dos impostos
para livros, logo, equiparando os cards com os livros caberia o
reconhecimento da imunidade tributária.
Ademais, o auto de infração enquadra a conduta da fiscalizada como erro
de classificação passível de multa em razão de ausência dos impostos de
contribuições devidas. No que se refere aos impostos (II e IPI) consta no
auto de infração que a fiscalizada obteve decisão favorável ao
reconhecimento da imunidade tributária aplicável aos cards, com trânsito
em julgado da decisão em 03/03/2016 (e-fls 5).
Dessa forma resta a análise quanto a concomitância entre a ação judicial
que busca a alíquota zero das Contribuições Sociais com base nos
seguintes fundamentos constantes no Recurso Voluntário:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720440/2016-07

(...)
O PODER LEGISLATIVO, VISANDO DAR TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
IGUALITÁRIO AOS LIVROS E/OU EQUIPARADOS, TROUXE EM VIGOR
A LEI FEDERAL N.o 10.865/2004 QUE GARANTE ALÍQUOTA ZERO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, NA HIPÓTESE DE IMPORTADOS, NOS
TERMOS DO ARTIGO 8o, §12o, INCISO XII E ARTIGO 28, INCISO VI.
Assim, SÃO ASSEGURADOS ALÍQUOTA ZERO do PIS e da COFINS, tanto
na importação quanto na venda no mercado interno. Vejamos.
“Artigo 8.o - As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base
de cálculo de que trata o artigo 7.o desta Lei, das alíquotas de:
...
§ 12 – FICAM REDUZIDAS A 0 (ZERO) AS ALÍQUOTAS DAS
CONTRIBUIÇÕES, NAS HIPÓTESES DE IMPORTAÇÃO DE:
...
XII – LIVROS, CONFORME DEFINIDO NO ARTIGO 2.o DA LEI
10.753/2003 (redação dada pela Lei n.o 11.033/2004).
Artigo 28 – FICAM REDUZIDAS A 0 (ZERO) AS ALÍQUOTAS DA
CONTRIBUIÇÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS INCIDENTES
SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA VENDA, NO MERCADO
INTERNO, DE:
...
VI – LIVROS, conforme definido no art. 2.o da Lei n.o 10.753, de 30 de
outubro de 2003; (incluído pela Lei n.o 11.033, de 2004).”
CAPÍTULO II
DO LIVRO
Art. 2oConsidera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de
textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada,
colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em
brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem
parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em
papel ou em material similar;
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de
obras didáticas;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720440/2016-07

V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por
editores, mediante contrato de edição celebrado com o autor, com a
utilização de qualquer suporte;
VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo
de pessoas com deficiência visual;
VIII - livros impressos no SistemaBraille.
Desta forma, a fim de dar tratamento igualitário e coerente com a imunidade
constitucional concedida aos cards, a requerente ingressou com a ação ordinária
n.o 0020039-75.2013.4.03.6100, ajuizada perante a 8a Vara Cível da Justiça
Federal de São Paulo.
NESTA
AÇÃO
A
IMPUGNANTE
OBTEVE
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA, SEGUIDA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO PELA UNIÃO, RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. Por este
motivo, a impugnante pleiteou o direito de realizar o depósito judicial para
suspender a exigibilidade dos créditos, deferido de pronto de MM. Juízo.
Destarte, CONFORME CONSTA NO PRÓPRIO AUTO DE INFRAÇÃO, A
EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS ESTÃO SUSPENSOS,
POR CONTA DOS DEPÓSITOS JUDICIAS REALIZADOS.
De tudo que aqui foi relatado entendo que o enfrentamento da matéria
restou prejudicado em decorrência da concomitância. Isto porque a
classificação pretendida para os cards o faz igualar aos livros e este é o
tema central do litígio cuja decisão final é prerrogativa única do Poder
Judiciário e, portanto, prejudicada sua análise.
Na ação ordinária tratada neste tópico é expressamente requerido o
provimento quanto á classificação fiscal equivalente aos livros, pois
assim constou no auto de infração:
Ajuizou nova Ação Ordinária n° 0020039-75.2013.403.6100 perante a 8a Var.
Cível Federal de São Paulo, através da qual discute-se o cabimento da
classificação fiscal NCM 4901.99.00, e a aplicação da alíquota zero sobre as
contribuições PIS/PASEP Importação e COFINS Importação, nos termos do art.
8°, parágrafo 12, XII da Lei n° 10.865/2004. O Juízo originário assim se
manifestou nos autos:
"Resolvo o mérito nos termos do artigo 289, inciso I, do Código de Processo
Civil, para julgar procedentes os pedidos, a fim de declarar que a mercadoria -
CARDS YU-GI-OH! está sujeita às alíquotas zero em todas as importações
(despachos aduaneiros) realizadas pela autora, inclusive as futuras, a partir da
data de ajuizamento desta demanda no que diz respeito às PIS/COFINS -
Importação ..."
A União Federal interpôs Apelação, recebida nos efeitos devolutivo suspensivo,
provocando a remessa do litígio à apreciação do Tribunal Regional Federal, da 3a
Região. A apelação foi distribuída à Sexta Turma, que, previamente ao
julgamento apreciou e deferiu o pedido de autorização da Apelada para depositar
em juízo os valores correspondentes às contribuições sobre suas importações, de
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720440/2016-07

sorte a suspender a exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente o
litígio judicial.
Posteriormente, a Turma proferiu acórdão dando provimento à apelação e à
remessa oficial, por unanimidade, negando a natureza de livro aos "Cards Yu-Gi-
Oh!" e reconhecendo o enquadramento fiscal e a incidência das contribuições
defendidos pela União: (...)
Não restam dúvidas que na Ação Ordinária n°
0020039-
75.2013.403.6100 os objetos, partes e pedidos são idênticos ao litigados
neste PAF, do que decorre a concomitância entre referidos processos,
atraindo a aplicação da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão
da concomitância, registrando tão somente que cabe à repartição de
origem a aplicação do que fora decidido no âmbito judicial.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (súmula CARF no 1).

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 336
DF CARF MF
Original